Tribunal: STF
Processo: HC 192526
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Adilmar Goncalves dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma que negou provimento ao AgRg no AgRg no Recurso Especial nº 1.832.011 – MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narra a defesa que o paciente foi inicialmente condenado o paciente à pena de 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, ante a prática do crime descrito no 168-A, §1º, I, (apropriação indébita previdenciária) c/c art. 71, ambos do Código Penal. 
    A apelação foi desprovida. 
    Chegando-se ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro deu provimento ao recurso especial 1.832.011/MG, protocolado pela defesa, absolvendo o paciente, em virtude da aplicação do princípio da bagatela.
    Na sequência, Sua Excelência acolheu pedido formulado pelo Ministério Público Federal, por meio de agravo regimental, e reconsiderou a decisão que absolvia o paciente.
    A impetrante alega constrangimento ilegal, dizendo violado o contraditório e a ampla defesa, porquanto não oportunizada à defesa manifestação sobre o recurso da acusação.
    Por fim, diz viável a aplicação do princípio da insignificância. Para tanto, aduz
    “De início, é importante salientar que o tema em questão é permeado por controvérsias, isto é, a Portaria 75/12 do Ministério da Fazenda estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal em R$20.000,00. 
    Decerto, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores1 , o montante utilizado para a verificação da insignificância da conduta é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, qual seja, no caso em comento, R$13.975,03. 
    Outrossim, cumpre ressaltar que a Administração Pública considera que o valor das lesões sofridas é irrelevante ao seu patrimônio, dispensando a União de executar os créditos fiscais do montante em questão, tais como aqueles inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. 
    Requer-se:
    “a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 
    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 
    c) A intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994;
    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus para:
    a. reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja reconhecido o princípio da insignificância ao caso, tornando a conduta do paciente atípica, e, por consequência, absolvendo o paciente; 
    ou b. anule o julgamento do Agravo Regimental interposto pela acusação, tendo em vista que, em decorrência deste recurso (Agravo regimental da acusação), o c. STJ reconsiderou a sua decisão que absolvia o paciente e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão, acrescida de 10 (dez) dias-multa, sem que a defesa fosse intimada para se manifestar” 
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
    1. Segundo entendimento sumulado por esta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (Súmula n. 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/3/2016, DJe 17/3/2016).
    2. Nesse contexto, é certo que "não há previsão legal ou regimental que obrigue o relator a intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões quando, interposto o agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC, sobrevém a reconsideração do seu pronunciamento anterior. Ademais, a possibilidade de reapreciação do recurso pelo respectivo órgão colegiado neutraliza plenamente eventual alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes de todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.088.250/PR, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/4/2013, DJe 25/4/2013). Precedente.
    3. Agravo regimental desprovido. (Doc. 4).
    É o relatório.
    Decido.
    Como visto, a defesa busca, em última análise, seja reconhecida a atipicidade material da conduta, relativamente ao crime de apropriação indébita previdenciária. Nesse aspecto, não assiste razão à impetrante. 
    A jurisprudência da Corte já se manifestou no sentido de que o elevado grau de reprovabilidade da conduta tipificada no art. 168-A do Código Penal (apropriação indébita previdenciária) não legitima a aplicabilidade do postulado da insignificância. Confira-se:
    “PENAL.HABEAS CORPUS.ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. PATRIMÔNIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ORDEM DENEGADA. 
    I - A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 
    II -No caso sob exame, não há falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito em comento atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio da previdência social ou a sua subsistência financeira. Precedente. 
    III - Segundo relatório do Tribunal de Contas da União, o déficit registrado nas contas da previdência no ano de 2009 já supera os quarenta bilhões de reais. 
    IV - Nesse contexto, inviável reconhecer a atipicidade material da conduta do paciente, que contribui para agravar o quadro deficitário da previdência social. 
    V - Ordem denegada (HC nº 98.021/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/10).
    Perfilhando esse entendimento, destaco: HC nº 102.550/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/11/11.
    Quanto a alegada violação do contraditório e da ampla defesa, há plausibilidade do pedido, uma vez que o paciente absolvido monocraticamente, no bojo do RESP nº 1.832.011, retornou a condição de condenado, ante a reconsideração da decisão absolutória, sem que viabilizada a manifestação prévia da defesa acerca do agravo regimental interposto pela acusação.
    No Agr-Agr no RMS 35121, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma enfrentou situação assemelhada – DJe 3/9/2020. Confira-se:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. 
    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que reconsiderou a negativa de seguimento ao recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento, para (i) afastar a penalidade de demissão do servidor; e (ii) determinar a observância do art. 128 da Lei nº 8.112/1990.
    2. Ausência de prejuízo decorrente da falta de intimação da União para apresentar contrarrazões ao agravo. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo decorrente especificamente do incidente.
    3. Manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada pela Administração Pública, verificada sem qualquer necessidade de rediscussão do material probatório.
    4. Agravo a que se nega provimento.
    A compreensão foi no sentido da necessidade de demonstração do prejuízo decorrente do incidente processual.
    Note-se que, no caso ora em análise, é nítido o prejuízo ao paciente, pois a decisão reconsiderada restabeleceu a condenação à pena de 02 (dois) anos e 04 (meses) de reclusão.
    A situação retratada nos autos revela, portanto, nuance de decisão surpresa. Cumpre salientar que o contraditório visa assegurar às partes o direito de informação, influência e reação aos pronunciamentos judiciais.
    Nesse sentido, há de ser observado com maior rigor, quando envolver matéria penal. Assim fiz ver no HC 133.894/DF ED – DJe 23/5/2016:
    ”Como ressalta Rodrigo Capez, “[o] contraditório se expressa no binômio “informação necessária + reação possível”, ressalvando-se que “esse segundo aspecto de mera oportunidade ou possibilidade de reação toma nuanças diversas em todos os processos em que se controverta em torno de uma relação jurídica indisponível, como é o caso do processo penal” (ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de. A contrariedade na instrução criminal. São Paulo: [s.n], 1937, item 81, p. 110). 
    No processo penal, dado o risco de grave intervenção no direito fundamental à liberdade, a reação não pode ser meramente possível. 
    O contraditório “há de ser pleno e efetivo, indicando a real participação das partes na relação jurídica processual” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do processo. In:______. Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 18)”. 
    Com essas considerações, concedo parcialmente a ordem, para anular o acordão proferido pela Sexta Turma, relativamente ao agravo regimental interposto pela defesa contra o pronunciamento do Relator que reconsiderou a decisão que absolvia o paciente, a fim de que seja oportunizada à defesa manifestação prévia ao exame do recurso do Ministério Público Federal, no RESP nº 1.832.011 – MG.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente